Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701098-03.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FÁBIO SOARES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL I- O entendimento sedimentado na jurisprudência diz que em vista da fase de pronúncia ser um juízo de admissibilidade da denúncia, é incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, se nos autos pode ser encontrada base probatória suficiente para caracterizar o dolo, mesmo que eventual, de matar, devendo o julgamento ser enviado para o tribunal do júri para tal apuração. Assim, havendo dúvidas sobre a intenção do réu, ao desferir tiros em direção à vítima, há de se remeter a questão ao soberano Tribunal Popular, que decidirá acerca do dolo na espécie. II- O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. Deve o Juiz se ater à admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, acolhendo ou rejeitando a denúncia, por reconhecer a presença dos requisitos da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria. III- No tocante às qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, sua exclusão só se afiguraria permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, pois afastar a qualificadora quando não se mostra absolutamente improcedente caracterizaria usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença. IV- Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, verifico que não se encontram presentes nos autos os pressupostos autorizadores, especialmente porque a ordem pública deve ser resguardada, pois as circunstâncias desse crime revelam substanciosa periculosidade do acusado, bem como deve ser assegurada a aplicação da lei penal, já que conforme noticiado nos autos o acusado se evadiu do distrito da culpa, somente sendo localizado após o cumprimento da ordem cautelar. V- Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas para sustentar a sentença de pronúncia, porquanto entende serem manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Entende que deve haver a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro diverso da competência do Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 413 do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027